Tribunal: TJSP
Processo: 1001993-16.2015.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
res ao experto – Para além da perícia, as demais questões comportavam prova documental pré-constituída.

MÉRITO – Culpa exclusiva do réu que não é controvertida – Ato ilícito do qual emerge o dever de indenizar.

DANOS MATERIAIS – Supostos danos a rastreador veicular e dispêndio de valores para cobrir despesas médicas que não foram minimamente demonstrados.

DANOS ESTÉTICOS – Ocorrência – Acidente que impôs dano à integridade física do autor – Invisibilidade da cicatriz a terceiro – Irrelevância – Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que é suficiente à reparação do mal, pois classificada pela perícia em nível 2 apenas.

DANO MORAL – Admissibilidade – Situação que extrapolou o mero dissabor do dia a dia, simples aborrecimento do cotidiano – Direito fundamental à saúde – Estado de angústia e grave sofrimento psicológico que se caracterizaram indubitavelmente – Quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Juros de mora – Termo inicial – Evento danoso – Incidência da Súmula no 54 do STJ.

Sentença parcialmente reformada, com ajuste dos honorários devidos pelo autor.

DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR, E NEGA-SE AO DO RÉU.
(TJSP; Apelação Cível 1001993-16.2015.8.26.0526; Relator (a): Michel Chakur Farah; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Salto - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/11/2023; Data de Registro: 30/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Michel Chakur Farah

Comarca:

Salto

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/11/2023

Data de publicação:

30/11/2023

Ementa:
APELAÇÃO – Acidente de Trânsito – Ação indenizatória – Culpa exclusiva do réu incontroversa – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes – Pretensão do autor de acolhimento integral de seus pedidos, e do réu de ver as indenizações reduzidas.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Existência de elementos de instrução suficientes para solução da controvérsia – O mero

Ementa:
APELAÇÃO – Acidente de Trânsito – Ação indenizatória – Culpa exclusiva do réu incontroversa – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes – Pretensão do autor de acolhimento integral de seus pedidos, e do réu de ver as indenizações reduzidas.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Existência de elementos de instrução suficientes para solução da controvérsia – O mero descontentamento da parte com o laudo pericial não autoriza o refazimento da prova e tampouco justifica a anulação da sentença para questionamentos suplementares ao experto – Para além da perícia, as demais questões comportavam prova documental pré-constituída.

MÉRITO – Culpa exclusiva do réu que não é controvertida – Ato ilícito do qual emerge o dever de indenizar.

DANOS MATERIAIS – Supostos danos a rastreador veicular e dispêndio de valores para cobrir despesas médicas que não foram minimamente demonstrados.

DANOS ESTÉTICOS – Ocorrência – Acidente que impôs dano à integridade física do autor – Invisibilidade da cicatriz a terceiro – Irrelevância – Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que é suficiente à reparação do mal, pois classificada pela perícia em nível 2 apenas.

DANO MORAL – Admissibilidade – Situação que extrapolou o mero dissabor do dia a dia, simples aborrecimento do cotidiano – Direito fundamental à saúde – Estado de angústia e grave sofrimento psicológico que se caracterizaram indubitavelmente – Quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Juros de mora – Termo inicial – Evento danoso – Incidência da Súmula no 54 do STJ.

Sentença parcialmente reformada, com ajuste dos honorários devidos pelo autor.

DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR, E NEGA-SE AO DO RÉU.